Tribunal: TJMT
Processo: 1024405-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024405-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 926.816.381-00 (APELANTE), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 926.816.381-00 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do processo administrativo e extinguir a execução fiscal, afastando a prescrição intercorrente e fixando honorários no percentual mínimo legal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando não esgotadas as tentativas de notificação pessoal; e (ii) saber se a nulidade da notificação implica reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3. A notificação editalícia, utilizada sem o esgotamento das vias ordinárias, configurou cerceamento de defesa, resultando na nulidade do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa.

4. Quanto à prescrição intercorrente, verificou-se que os atos administrativos ocorreram dentro do prazo legal, não configurando inércia da Administração Pública que justificasse a extinção do crédito.

5. Mantém-se o percentual mínimo de honorários sobre o proveito econômico, em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, porquanto o valor atribuído à causa é expressivo e não há hipótese legal que autorize o arbitramento por equidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos. Sentença retificada, em remessa necessária, para restringir a nulidade ao ato de notificação editalícia e atos subsequentes, mantendo a extinção da execução por ausência de título válido. Honorários majorados em 1%.

Tese de julgamento
: “1. A notificação por edital em processo administrativo é inválida sem a demonstração do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, implicando nulidade dos atos administrativos subsequentes. 2. Não ocorre prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental quando verificada movimentação processual contínua com práticas de atos efetivos de apuração entre a autuação e a decisão final, não sendo decorrência lógica da nulidade da notificação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, 90, § 4o; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 4o, 19, caput e § 2o, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1022651-34.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARCOS ROBERTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1024405-74.2023.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa, nos patamares mínimos legais.

Como razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que: (i) a notificação do autuado ocorreu de forma regular, razão pela qual não há falar em nulidade do processo administrativo; (ii) havendo afetação da matéria em repercussão geral (Tema n. 1.255/STF), o processo deve ser suspenso até deliberação final de mérito; e (iii) os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 302762882, pelo não provimento do recurso.

Já o apelante MARCOS ROBERTO DA SILVA apresentou apelação adesiva, sustentando que o reconhecimento da nulidade do processo administrativo implica, necessariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, a partir do vício, todos os atos subsequentes estariam fulminados.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 302762885, pelo não provimento do recurso.

À vista disso, requerem o provimento dos recursos de apelações respectivos.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

E
grégia Câmara,

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARCOS ROBERTO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1024405-74.2023.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
acolheu a pretensão de reconhecimento da nulidade do processo administrativo por falta de notificação regular, ao passo que rejeitou a de prescrição intercorrente. Destaca-se do ato sentencial o seguinte excerto:

“[...]
No caso dos autos, verifica-se que a tentativa de notificação via AR foi devolvida porque o endereço indicado não continha especificação suficiente, mencionando apenas o nome do autuado e o distrito em que residia (id. 175612560 - Pág. 15).
Em seguida, procedeu-se diretamente à intimação por edital, sem que houvesse esgotamento das tentativas de localização do autuado por outros meios, o que caracteriza cerceamento de defesa.

[...]

Da Prescrição Intercorrente:

Por outro lado, em relação à alegada prescrição intercorrente,
não há elementos que indiquem que o processo administrativo tenha ficado paralisado por mais de três anos sem movimentação.
Pelo contrário, conforme demonstrado nos autos, houve sucessivas movimentações processuais,
o que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contudo, considerando a nulidade do processo administrativo e a consequente extinção da presente execução fiscal, cabe à Fazenda pública avaliar a possibilidade de instaurar novo procedimento administrativo, observados os prazos decadenciais aplicáveis.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade para
declarar a nulidade do processo administrativo subjacente e, por consequência, extinguir a presente execução fiscal.

Por outro lado, REJEITO a tese de prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu paralisado por período suficiente para tanto

[...]”.

[...]”.
[sem destaque no original].

Como se vê, o Juízo de origem reconheceu a nulidade da notificação por edital realizada no âmbito do processo administrativo ambiental, declarando, por conseguinte, a invalidade de todo o referido procedimento, bem como determinando a extinção da presente execução fiscal.

Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram recursos de apelação cível.

Começo pelo exame do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1.1. DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que a notificação do autuado respeitou a regra do artigo 4o, § 9o, do Decreto n. 1.986/2013, visto que, após a citação infrutífera pelos correios, procedeu-se à citação por edital.

Pois bem.

No que se refere à notificação por edital, conforme consolidada jurisprudência deste e. Tribunal e dos Tribunais Superiores, a intimação editalícia constitui medida excepcional, admissível somente quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, nos termos do artigo 120, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e do artigo 4o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, então vigente à época. Senão, vejamos:

“[...]
III. Razões de decidir

3. A notificação por edital constitui medida excepcional, admissível somente quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, conforme disposto na Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4. A simples devolução da correspondência pelos Correios, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado, não autoriza o recurso imediato à intimação por edital, configurando cerceamento de defesa.

5. A Administração Pública possui o dever de diligenciar adequadamente antes de recorrer à notificação editalícia, sendo indispensável assegurar o cumprimento do contraditório e da ampla defesa em qualquer procedimento administrativo sancionador.

6. A aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não pode ser relativizada em nome da eficiência administrativa, constituindo garantia inviolável que deve ser assegurada antes da imposição de qualquer sanção administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento de todas as tentativas de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade do procedimento administrativo.”
[...]”.
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, conforme registrado pelo d. Juízo
a quo
, após o retorno do AR pelos Correios, sem o cumprimento, em razão da insuficiência de especificação suficiente do endereço – o qual indicava apenas
Zona Rural, Distrito Guariba, CEP n. 78-335.000, Cuiabá-MT
–, não houve nenhuma tentativa de localização do autuado em qualquer outro endereço possível.

A análise dos autos do processo administrativo, de fato, revela que a correspondência para notificação do autuado foi devolvida, sendo certificado tal fato, e por este motivo procedeu-se à notificação via edital. Contudo, se a notificação emitida não chega ao conhecimento do intimado, a sua função de garantir a possibilidade da defesa não foi alcançada.

Dessa forma, ao realizar apenas uma tentativa de entrega da notificação por via postal, sem esgotar as demais alternativas para localizar o destinatário, o Estado descumpriu o dever de garantir ao cidadão a efetiva proteção de seus direitos, pois a Administração Pública tem a obrigação de diligenciar de maneira adequada antes de recorrer à notificação editalícia, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

A simples devolução da correspondência pelos Correios, sem a adoção de outros meios para localização do autuado, não autoriza a imediata intimação por edital, pois, ausente a notificação válida do suposto devedor – medida imprescindível para a concretização do contraditório e da ampla defesa –, o procedimento administrativo fiscal e, consequentemente, a certidão de dívida ativa dele originada, são nulos por afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, que devem ser rigorosamente observados em qualquer procedimento administrativo sancionador.

Por certo, a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não pode ser relativizada em nome da eficiência administrativa. O direito fundamental à defesa prévia constitui garantia inviolável que deve ser assegurada antes da imposição de qualquer sanção administrativa, sob pena de nulidade absoluta do ato punitivo.

Com efeito, resta caracterizada, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando
nulidade insanável do processo administrativo e, por consequência, dos demais atos subsequentes, incluindo a inscrição da dívida ativa n. 2023445189.

Assim, é de se negar provimento ao recurso neste ponto.

Todavia, em sede de reexame, verifica-se que a r. sentença merece reparo, uma vez que a anulação da notificação por edital acarreta unicamente a nulidade desse ato específico e dos atos administrativos subsequentes, não se estendendo, portanto, à totalidade do processo administrativo, como decidido pelo d. Juízo
a quo
.

1.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O ente público alega que, mesmo aplicando o percentual mínimo previsto na legislação, o resultado pode apresentar-se injusto e desproporcional, caso o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico seja exorbitante – como o da presente demanda (R$ 17.444.092,47) –, razão pela qual os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

Pois bem.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255 n. STF), em que se discute, justamente, a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Entretanto, não há determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual prevalece, neste momento, a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, que permanece de observância obrigatória.

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade configuraria violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar expressamente o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação equitativa dos honorários quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

Isso porque o valor originário da causa, R$ 17.444.092,47 (dezessete milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), demonstra a expressividade da demanda e impõe a aplicação da regra geral, afastando qualquer possibilidade de fixação equitativa dos honorários. Ou seja, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais estabelecidos pelo §3o do artigo 85 do CPC, tomando como base o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, salvo nos casos excepcionais em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos. A propósito:

“[...]
Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios em causas que envolvam a Fazenda Pública deve observar os percentuais e escalonamentos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, aplicando-se os limites mínimos para causas de baixa complexidade.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1022651-34.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto não houve reconhecimento integral do pedido, com o cumprimento integral da prestação reconhecida.

Assim, tenho que os honorários advocatícios fixados pelo d. Juízo
a quo
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o valor do proveito econômico, afiguram-se adequados.

Oportunamente, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Pelas considerações expostas, a hipótese é de não provimento do recurso neste tópico.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS DE MARCOS ROBERTO DA SILVA.

De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado, com fundamento no artigo 98, do Código de Processo Civil, haja vista a demonstração de sua hipossuficiência nos autos, sem prejuízo de posterior impugnação.

O apelante MARCOS ROBERTO DA SILVA defende que o reconhecimento da nulidade do processo administrativo implica, necessariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, a partir do vício, todos os atos subsequentes estariam fulminados, sendo que a controvérsia recursal, neste momento, limita-se à análise da ocorrência ou não de tal prescrição, à luz do Decreto Estadual n. 1.986/2013, no que se refere à multa ambiental aplicada.

Pois bem.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinente, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“
Teses fixadas no IRDR:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”

Com efeito, do acima constante, conclui-se: a) que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48); b) que prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo; c) Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Prossigo.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente da cópia dos autos do processo administrativo n. 444907/2020, verifica-se que o auto de infração n. 200332372 foi lavrado em 16.11.2020, por: (
i
) destruir 479,3908 ha de vegetação nativa, mediante uso irregular do fogo; (
ii
) desmatar 435,1190 ha de vegetação nativa, mediante uso irregular do fogo; (
iii
) causa dano em unidade de conservação; (
iv
) por fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (pecuária) sem autorização do órgão competente; (
v
) impedir ou dificultar a regeneração natural, em 557,775 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa; e (
vi
) descumprir embargo de atividade em área embargada. A penalidade de multa, com a conclusão do Processo Administrativo, foi no valor de
R$ 10.886.784,70
(dez milhões oitocentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data da autuação (16.11.2020), identificou-se a existência de ato processual inequívoco da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, a apuração do ilícito administrativo ambiental, qual seja, a decisão administrativa homologatória datada de 10.11.2021, de modo que não transcorreu o prazo trienal da
prescrição

intercorrente
, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, e §2o).

Diante de tais premissas, com base nas teses firmadas no Tema n. 9 do IRDR, verifico que, diferentemente do sustentado pela parte agravante, não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARCOS ROBERTO DA SILVA,

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO A SENTENÇA
para reconhecer a nulidade da notificação editalícia relativa à defesa administrativa e, por conseguinte, declarar a nulidade dos atos administrativos subsequentes, incluindo a inscrição da dívida na certidão de dívida ativa n. 2023445189, mantendo-se, contudo, a extinção do feito, em razão da inexistência de título executivo válido.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025